Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência dos contratos, determinando a restituição em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais.
2. Em suas razões, sustenta que a autora possui plena capacidade civil, não sendo possível presumir incapacidade, vício de consentimento ou dano moral pelo simples fato de ser idosa, afirmando ainda que eventual irregularidade poderia decorrer de fraude praticada por terceiros, hipótese que afastaria sua responsabilidade. Defende a validade do contrato, alegando que a contratação ocorreu mediante apresentação de documentos regulares, com informações claras sobre valores e condições, configurando manifestação válida de vontade e observância do princípio pacta sunt servanda. Afirma ter atuado dentro da legalidade e da boa-fé objetiva, inexistindo ato ilícito a gerar responsabilidade civil. Argumenta que não há elementos que autorizem a repetição do indébito em dobro, pois não se comprovou cobrança indevida sem engano justificável, tampouco dano moral ou nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, de forma subsidiária, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia recursal cinge-se a (i) determinar existência de relação jurídica negocial entre as partes litigantes; (ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iii) a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço (CDC, art. 14, caput e § 3o).
5. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas, evidenciando fraude e demonstrando que a autora não anuiu às contratações.
6. Configurado o fortuito interno, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta.
7. Reconhecida a nulidade dos contratos, é indevida a cobrança, impondo-se a restituição dos valores descontados. Contudo, a restituição deve ocorrer de forma simples, pois não ficou configurada má-fé do réu, uma vez que os descontos foram efetuados com base em contrato aparentemente válido até a comprovação da fraude.
8. Os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da autora e ultrapassando meros dissabores, caracterizando danos morais. A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano sofrido e o caráter pedagógico da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A falsidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado invalida o contrato e configura falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige má-fé do fornecedor; inexistente esta, a devolução deve ocorrer na forma simples. 3. Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável."

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único. CC, arts. 186, 187, 389 e 406; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Súmula 297 e 479; Acórdão 2054478, 0705284-93.2025.8.07.0003, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 28/10/2025; Acórdão 2045544, 0717368-46.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025;Acórdão 1874832, 0704476-21.2021.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.